Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – VERBA MAJORADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

2- Nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC.

3- Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, acolhido o pedido subsidiário para majorar a verba de 12.000,00 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004632-19.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes, o Banco do Brasil S.A. condenado ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com a ressalva de 50% (cinquenta por cento) do montante é destinado à litisconsorte Faeda Advogados Associados S/S.

O Recorrido também foi condenado a ressarcir o valor de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, além de arcar com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, os Apelantes pretendem a majoração do valor arbitrado.

Argumentam que é a quantia arbitrada pelo Julgador
a quo
é desproporcional quando comparada com as 02 (duas) ações em que atuaram por cerca de 06 (seis) e 08 (oito) anos e cujo valor atualizado, com correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês até 27/03/2020, representava a soma de R$ 4.730.642,27 (quatro milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Sustentam, portanto, que o valor arbitrado não corresponde nem a 0,5% desse valor, de forma que não é proporcional, justo e razoável.

Ao final, requerem a majoração dos honorários advocatícios, com observância do critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado de cada causa trabalhada conforme cálculos apresentados.

Subsidiariamente, pugnam pela majoração do
quantum
com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo da prestação dos serviços.

Contrarrazões no Id. 129027799.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese,

Os Apelantes ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do Banco do Brasil S.A.

Argumentaram que, em 2013, o Banco do Brasil S.A. rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e que foram informados, por meio de notificação, que os honorários devidos seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto, ou seja, ao final de todo o trâmite processual das ações que patrocinava.

À época da rescisão, atuavam nos Processos de Execução n.o 14173-79.2007.811.0041 e n.o 19172-41.2008.811.0041, ambas na Comarca da Capital.

Ao final, requereram a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios, referente ao trabalho realizado nos processos sob seu patrocínio, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado.

Conforme relatado, os pleitos foram acolhidos e o Banco do Brasil S.A. condenado a pagar R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com a ressalva de 50% (cinquenta por cento) do montante é destinado à litisconsorte Faeda Advogados Assossiados S/S.

Por fim, o Banco do Brasil S.A. foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia alegam que o valor arbitrado é irrisório frente à importância da demanda em que atuarm por 06 e 08 anos, cujo valor atualizado da causa, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, atinge a monta de R$ 4.730.642,27 (quatro milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). Ou seja, que a quantia arbitrada pela Juíza
a quo
não corresponde nem a 0,5% do valor atualizado das causas.

Requerem que a verba seja fixada entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas, com correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Subsidiariamente requestam a majoração da verba, a fim de que sejam observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o resultado econômico da ação, o grau de zelo e tempo.

No que tange ao pedido dos Apelantes para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com fulcro no artigo 85, § 2.o, do CPC, isso é, nos percentuais mínimo e máximo estatuídos pela Lei de Ritos, não comporta acolhida.

Com efeito, nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC.

Luiz Guilherme Marinoni, bem esclarece o tema ao dispor que:

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no parte e o seu patrono processo.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Oportuna também a lição de Rogério Licastro Torres de Mello,
verbis
:

Os honorários fixados por arbitramento são aqueles decorrentes da ausência de contrato levado a termo entre cliente e advogado, acrescida da falta de consenso entre estes quanto ao valor a ser pago ao causídico, fazendo-se necessária a intervenção judicial para que se dê a dosimetria da honorária a ser paga ao advogado.
(
in
Honorários Advocatícios: Sucumbenciais e por Arbitramento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 168.[2] LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 136-137).

Assim, não há dúvida de que a ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança para o recebimento da verba que, nesse caso, já está definida, restando apenas a condenação do réu.

Em outras palavras, na ação de arbitramento de honorários, apenas o direito está estabelecido e o Juiz deve se ater aos critérios qualitativos do causídico, a fim de arbitrar a verba de forma justa, razoável e proporcional.

A fim de ilustrar que este é o entendimento dominante da jurisprudência pátria, transcrevo arestos desta Corte e Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC/15, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Inteligência do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, consoante se observou na espécie.
(N.U 0051597-14.2014.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 20 MIL – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.
(TJ-MT - AC: 00409577820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Acolhimento do pedido – Recurso interposto para rearbitramento da honorária sucumbencial com base em percentual - Impossibilidade – Ação que não é condenatória, mas tão somente declaratória, não incidindo a disposição do art. 85, § 2o, do CPC – Arbitramento que não é irrisório – Recurso Improvido, com observação.
(TJ-SP 10005416320178260505 SP 1000541-63.2017.8.26.0505, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018).

Quanto ao pedido subsidiário, deve ser acolhido
.

É inconteste que o julgador deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Na hipótese, os Apelantes laboraram por 06 e 08 anos nas causas, mediante a prática de várias intervenções: promoveram a demanda, realizaram diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo e demonstraram ter cumprido todos os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, conforme se observa dos documentos que instruem o processo.

Assim, diante do trabalho realizado,
pormenorizado acima
, entendo os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referida quantia remunera condignamente os advogados que patrocinaram a causa, não acarreta enriquecimento indevido e, também, não onera demasiadamente o Banco Apelante.

Diante do exposto,
dou provimento

parcial

ao Recurso de Apelação
acolho o pedido subsidiário e majoro os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença, inclusive a ordem de rateio do valor em 50% (cinquenta por cento) para a Faeda Advogados Associados S/S.

No caso não incide a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, seja porque o recurso foi parcialmente provido, seja porque os honorários foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022